Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VONTADE POR PARTE DO CONSUMIDOR. DÉBITOS INDEVIDOS. INCLUSÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a necessidade de a) alteração do montante fixado na sentença como indenização aos danos morais experimentados pelo consumidor e b) exclusão da sociedade anônima referente à aludida obrigação indenizatória.
2. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos contra a sentença o Juízo singular deixou de observar a transação celebrada entre o consumidor e a sociedade anônima apelante e, assim, manteve a obrigação, em desfavor da instituição financeira, de indenizar o consumidor. 2.1. Assim, nesse contexto existe, de fato, duplicidade de condenação em relação à obrigação de indenizar o consumidor pelos fatos articulados na petição inicial. 2.2. A eventual manutenção da mencionada obrigação ganha contornos relevantes, pois no decorrer da quinta fase do procedimento comum emergiria ao consumidor a possibilidade de, novamente, exigir, em desfavor da sociedade anônima apelante, o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. 2.3. Por essa razão revela-se necessária de afastamento da condenação de indenização do consumidor por danos morais.
3. De acordo com o enunciado no 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a preexistência de inscrição legítima, é possível a condenação, por dano moral, de quem procedeu à indevida anotação do nome da parte em cadastro de proteção ao crédito.
4. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e da alegada infringência à esfera jurídica extrapatrimonial experimentada pela vítima, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, revela-se suficiente o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada apelada, para a devida indenização dos danos morais experimentados pelo consumidor.
6. Recursos conhecidos e providos.